Tribunal: STF
Processo: Rcl 93934
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0115000-06.2009.5.15.0094, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1.118 RG).
O Estado de São Paulo narra que o TST negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário por compreender que o acórdão em recurso de revista estaria em harmonia com as teses firmadas nos julgados paradigmas indicados como violados.
Discorre que 

“a recalcitrância da Justiça do Trabalho em não aplicar o  entendimento fixado na ADC n° 16 deu azo para que, mais recente, em sede de repercussão  geral, nos autos do RE nº 760.931, o STF fixasse a seguinte tese de repercussão geral: "O  inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere  automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja  em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’”. (e-doc. 1, p. 6).

Alega a parte reclamante que 

“o exame da decisão condenatória revela a ausência de indicação de  elementos concretos a caracterizar conduta culposa atribuível ao Poder Público, tendo a  responsabilização subsidiária decorrido a partir do inadimplemento de obrigações trabalhistas  da empresa prestadora com seu empregado e da ausência de prova de efetiva fiscalização pelo  Poder Público, procedimento descumpridor do que assentado por este Supremo Tribunal no  julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e reafirmado no julgamento da  repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246.” (e-doc. 1, p. 6).

Argumenta, assim, que 

“ resta cristalino que v. Acórdão, proferido pelo Tribunal  Superior do Trabalho, ao negar provimento ao recurso de Agravo, sob o entendimento de que  a decisão da Turma e da Vice-Presidência do TST estão de acordo com o tema da repercussão  geral 246 do STF, usurpou, por consequência, a competência constitucional do STF em apreciar  em última instância o recurso extraordinário, bem como incidiu em inobservância à garantia  de autoridade de decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão  geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese  vinculativa firmada em sede do RE 760.931 (Tema 246/STF), assim como afrontou  autoridade da decisão proferida por essa Suprema Corte na ADC nº 16, razões pelas quais a  procedência da presente reclamação é medida que se impõe.” (e-doc. 1, p. 13).

Acrescenta que, 

“no julgamento do Tema 1.118, que envolvia exatamente a discussão  objeto destes autos (ônus da prova da responsabilidade subsidiária da Administração Pública  pelos encargos trabalhistas na terceirização), o STF reconheceu não ser possível a aplicação de  responsabilidade subsidiária ao ente público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na  premissa da inversão do ônus da prova, cabendo à parte reclamante a comprovação da efetiva  existência de negligência na fiscalização pelo ente público tomador do serviço.” (e-doc. 1, p. 15 e 16).

Pondera, ainda, reportando-se à decisão do ministro Gilmar Mendes na Rcl nº 77.037, que 

“já é pacifico na Corte  Suprema, sem que haja comprovação real de um comportamento sistematicamente  negligente e reiterado em relação à terceirizada e não havendo prova do nexo de  causalidade entre a conduta (comissiva ou omissiva) do poder público e o dano sofrido  pelo trabalhador, a responsabilidade é entendida como presumida e, nessa condição, é inviável  ,  condenar a Administração Pública na responsabilidade subsidiária pelo encargos  trabalhistas inadimplidos pela empresa” (e-doc. 1, p. 20).

Nessa perspectiva, sustenta que 

“a  condenação do Estado se deu com base na inversão do ônus probatório, não trazendo a  parte autora, prova inequívoca aos autos da negligência sistemática e reiterada do  Reclamante, bem como do nexo causal da conduta e do dano sofrido, imputando-se de  forma automática, a culpa presumida ao ente público, em total desconformidade com o que fora decido na ADC n° 16, RE 760.931 – Tema 246/STF e RE 1.298.647 – Tema  1.118/STF.” (e-doc. 1, p. 21 e 22).

Requer, assim, 

“a) desde logo, a procedência do pedido para cassar a decisão  reclamada, dando trânsito ao recurso extraordinário interposto, nos  termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF; pela eventualidade,  a concessão da medida liminar, inaudita altera parte, na forma do art.  158, do RISTF, para suspender o processo em que proferida a decisão  reclamada, evitando o trânsito em julgado da reclamatória trabalhista;
(...)
e) no mérito, a procedência da presente Reclamação, confirmando a  liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão  reclamada, para que a Corte Trabalhista realize juízo positivo de  admissibilidade, processando o recurso extraordinário do ente público,  abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte; Ou,  a procedência imediata da presente reclamação por afronta à ADC 16,  RE/RG 760.931 (tema 246) e RE/RG 1.298.647 (tema 1118), no que toca  à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado de São Paulo (Rcl  79.688/SP, Rel. MIN. CRISTIANO ZANIN; Rcl 79.686/SP, Rel. Min.  Alexandre de Moraes);” (e-doc. 1, p. 25).

É o relatório. Decido. 
Registre-se, desde já, que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Em sessão de julgamento de 13/2/25 (ata de julgamento publicada no DJe de 24/2/25), o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  

Compulsados os autos, verifico que o TRT 15 concluiu que, no caso concreto, “a responsabilidade  subsidiária da segunda reclamada subsiste, eis que beneficiária da mão-de-obra  fornecida pela primeira reclamada, sendo inconcebível ao menos do ponto de  vista moral que o risco de eventual inadimplemento da parte do prestador deva  ser suportado pelo obreiro”, tendo inocorrido em culpa in vigilando e in eligendo. Essa conclusão está apoiada na premissa de que

“(...) conquanto tenha havido contrato de prestação  de serviços entre as reclamadas, cuja licitude não se discute, a responsabilidade  subsidiária da segunda reclamada subsiste, eis que beneficiária da mão-de-obra  fornecida pela primeira reclamada, sendo inconcebível ao menos do ponto de  vista moral que o risco de eventual inadimplemento da parte do prestador deva  ser suportado pelo obreiro.  
Mas não é só do plano ético que nasce a responsabilização  da segunda ré. Sobretudo segundo o aspecto legal o dever de solver as  obrigações trabalhistas que tem em relação à primeira reclamada, caso esta não  as cumpra, inspira-se nos princípios da culpa ‘in eligendo’ e ‘in vigilando’ e  encontra fundamento nos artigos 186 e 927 "caput" do Código Civil.  
Cabe ao tomador acautelar-se na escolha da empresa  prestadora dos serviços, a fim de assegurar de que se trata de empresa idônea,  além .de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas assumidas pela  contratada sob pena de responder pelo inadimplemento desta. (...)
(...)
Vê-se portanto, que não há que falar em falta de amparo  legal para a condenação fustigada. A orientação consolidada na Súmula n0 331,  item IV, o O TST, apenas reproduz uma regra já contida no ordenamento jurídico,  qual seja, a responsabilização pelos direitos laborais. 
(...)
Ademais cabe frisar que a livre iniciativa econômica não se aparta dos preceitos constitucionais assecuratórios da ‘existência digna, conforme os ditames da justiça social’ (art. 170, caput, CF), legitimando-se pois, esta  liberdade apenas se praticada no interesse do bem estar coletivo. ‘Será legitima,  destaca José Afonso da Silva, quando exercida com o objetivo de puro lucro e realização pessoal do empresário’, em Curso de Direito Constitucional Positivo,  Editora Revista dos Tribunais, 5a ed., pág. 663. Nesse contexto, não pode a  recorrente eximir-se de responsabilidades acerca de conduta omissa e irregular  de empresa por ela contratada para prestar-lhe serviços, os quais se deram em  prol do seu enriquecimento patrimonial.
Aliás, diante da comprovação de que o autor não recebeu  vários haveres rescisórios, é oportuno reconhecer que a segunda reclamada  (contratante) não cumpriu a obrigação que lhe é imputada pela cláusula 8a do  contrato de prestação de serviços (fl. 96), na medida em que deixou de fiscalizar o  cumprimento das obrigações assumidas pela contratada (primeira reclamada),  dentre elas, a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, fiscais e  previdenciários (vide cláusula 9.1.28 - fl. 101), o que corrobora a culpa ‘in  vigilando’ da ré, afigurando-se, pois, inarredável a sua responsabilidade  subsidiária pelo pagamento dos créditos do obreiro.
Nem mesmo o que disposto no §1°, do artigo 71, da Lei  n08.666/93, exime a segunda reclamada da responsabilização subsidiária.
Não se trata de negar-lhe eficácia, mas sim de interpretá-lo  de forma sistemática, em conjunto com os demais princípios e normas existentes  no ordenamento jurídico vigente de proteção ao empregado, mormente os  estabelecidos pela Constituição Federal Brasileira, que tem como fundamento,  dentre outros, a efetividade da existência digna, a dignidade da pessoa humana e  os valores sociais do trabalho.
(...)
Além disso, ao apreciar o incidente de Uniformização de  Jurisprudência suscitado no RR-297.751/96.2, o O Tribunal Superior do  Trabalho, acerca da aplicabilidade do artigo 71 da Lei 8.666/1993 frente ao que  disposto no item IV, da Súmula 331, em sua composição plena, julgou que o §1°,  do artigo 71, da Lei n0 8.666/93 - que afasta a transferência, à Administração  Pública, da responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais  e comerciais resultantes da execução do contrato - somente incide nas hipóteses  em que o ‘contratado agiu dentro das regras e procedimentos normais de  desenvolvimento de suas atividades, assim como de que o próprio órgão  administrativo que o contratou pautou-se nos estritos limites e padrões da  normatividade pertinentes’, o que não impede, levando-se em consideração os  princípios informadores do direito do trabalho e demais normas legais, o  reconhecimento da responsabilidade do entre público quando, por ação ou  omissão, incorrer em culpa, conforme segue em ementa, ‘verbis’: 
(...)
Assim sendo, em detrimento do quanto reza a Lei  n08.666/93, há que prevalecer a responsabilização do Ente Público parte da presente demanda, à vista do que dispõe o inciso IV, da Súmula 331, do C.  Tribunal Superior do Trabalho, verbis: 
(...)
Portanto, mesmo que o contrato de prestação de serviços  isente a segunda reclamada de qualquer responsabilidade, esta cláusula  contratual não atinge terceiros que não participaram de sua pactuação.
Igualmente sem amparo a tese segundo a qual o disposto  pelo inciso II, do artigo 37, da Constituição Federal Brasileira, representa óbice ao  reconhecimento da responsabilidade subsidiária 'do ente público em questão,  porque não se trata aqui, do reconhecimento de vínculo direto de emprego.
Deste modo, cumprindo ao julgador, atento à justiça de sua  decisão, interpretar a norma da forma mais condizente com as ‘exigências do  bem comum’, o fato posto merece ser analisado de forma a impedir que o  hermetismo exegético exima de responsabilidades quem se enriqueceu do  trabalho alheio, razão por que reformo a decisão de origem para reconhecer a  responsabilidade subsidiária da segunda reclamada pelos créditos deferidos ao  autor.” (e-doc. 2, p. 1.228 a  1.238 - grifei) 

O TST, por sua vez, manteve o entendimento em acórdão assim ementado:    

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. CONDUTA CULPOSA DO ENTE PÚBLICO NA FISCALIZAÇÃO DA EMPRESA TERCEIRIZADA NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DO TEMA 246 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA, NAS RAZÕES DE DECIDIR, DE DISCUSSÃO SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1118 DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal  Federal,  no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118) : ‘1 . Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.  2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior’. (g.n) No caso dos autos , a responsabilidade subsidiária da Administração Pública não foi reconhecida, em virtude da ausência de provas da conduta culposa do ente público na fiscalização da empresa terceirizada quanto ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas. Nesse sentido, ao afastar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por não se constatar a efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público, a decisão recorrida alinha-se ao Tema 246 de repercussão geral do STF. Ressalte-se a ausência, nas razões de decidir, de discussão sobre a distribuição do ônus da prova relativa à fiscalização dos contratos de prestação de serviços (Tema 1.118). A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.” (e-doc. 3)

Não se extraem, das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; decorrendo a responsabilidade subsidiária do poder público da falha ou omissão fiscalizatória (culpa in vigilando) concluída a partir da existência de débitos trabalhistas da prestadora de serviços, entendimento que vai de encontro à norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema nº 246 da RG e minuciada no Tema nº 1118 da RG.
A manutenção de responsabilidade subsidiária do ente público fundamentada na afirmação de que o Estado não cumpriu sua função  de fiscalização quanto ao descumprimento das normas trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, desacompanhada de elementos concretos de prova produzidos pelo autor do processo trabalhista no sentido da ciência inequívoca do Poder Público quanto aos descumprimentos dos direitos trabalhistas pela empresa prestadora de serviços e caracterização da inércia do poder público na adoção de medidas para mitigar o fazer cessar eventuais ilegalidades perpetradas evidencia a oposição do órgão reclamado em concretizar a tese paradigma.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade do poder público no caso concreto. 
Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente